Tribunal: TJDFT
Processo: 0702108-61.2025.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e administrativo. Agravo interno. Cumprimento individual de sentença coletiva. IRDR 21/TJDFT. Ilegitimidade ativa. Policiais civis. Representação sindical específica. Tema 1402 STJ. Inaplicabilidade. Agravo interno desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que, em cumprimento individual de sentença coletiva oriunda da Ação Coletiva no 32.159/97 (ajuizada pelo SINDIRETA/DF em face do Distrito Federal, relacionada à suspensão do auxílio-alimentação instituído pela Lei Distrital no 786/1994), acolheu preliminar de ilegitimidade ativa e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.
II. Questão em discussão
2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se incide ordem de suspensão decorrente da afetação do REsp no 2.231.007/DF (Tema 1402/STJ) sobre o caso; (ii) estabelecer se a alegação de ilegitimidade ativa está preclusa; (iii) determinar se policiais civis possuem legitimidade ativa para cumprir individualmente a sentença coletiva da Ação no 32.159/97, à luz da tese vinculante do IRDR Tema no 21.

III. Razões de decidir
3. A ilegitimidade ativa constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição antes do trânsito em julgado, desde que não tenha sido objeto de pronunciamento judicial anterior.
4. O IRDR no 21/TJDFT delimitou o alcance subjetivo da sentença coletiva aos servidores vinculados à Administração Direta do Distrito Federal na data do ajuizamento da ação coletiva.
5. Os exequentes, policiais civis, integram categoria representada por sindicato específico e, portanto, não se enquadram no requisito de representação exclusiva pelo SINDIRETA/DF.
6. A suspensão determinada no REsp no 2.231.007/DF (Tema 1402/STJ) não se aplica quando a controvérsia não versa sobre execução por servidores de autarquias e fundações públicas.
IV. Dispositivo
7. Agravo interno não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI e § 3o, art. 932, IV, “c”, e arts. 1.036 e 1.037, II; RISTJ, art. 256-L.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, IRDR, Tema 21, Câmara de Uniformização de Jurisprudência; STJ, REsp 2.231.007/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção; TJDFT, Acórdão 2076448, 0703861-53.2025.8.07.0018, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 04.12.2025.